Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-91.2025.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800493-91.2025.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: JUCINEIDE DE SOUSA TELES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL PELA VIA ACADÊMICA. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu o direito de servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, à progressão funcional pela via acadêmica, do Nível II para o Nível III, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, com efeitos administrativos e financeiros, bem como condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, estando a decisão sujeita ao reexame necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora preenche os requisitos legais para a progressão funcional vertical pela via acadêmica, nos termos da Lei Municipal nº 1.203/2012; (ii) estabelecer se a omissão da Administração Pública na análise do requerimento administrativo configura violação a direito líquido e certo; e (iii) determinar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios e o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional concedida em sede de mandado de segurança, inclusive em sede de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 1.203/2012 assegura a progressão funcional pela via acadêmica mediante apresentação de diploma de curso de pós-graduação, com enquadramento automático em nível retributivo superior, dispensados interstícios.

A servidora comprova, por meio de documentação idônea, a conclusão de curso de licenciatura e de pós-graduação lato sensu, bem como o protocolo de requerimento administrativo de progressão funcional.

A inércia da Administração Pública em analisar o pedido administrativo caracteriza omissão ilegal, violando direito líquido e certo da servidora à progressão funcional prevista em lei.

A progressão funcional reconhecida não implica ascensão funcional ou mudança de cargo, mas mero reenquadramento funcional previsto no plano de cargos e carreiras do magistério municipal.

Em mandado de segurança, é incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Em sede de remessa necessária, o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve ser fixado na data do protocolo do requerimento administrativo, momento em que a Administração Pública tomou ciência do preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em Remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional pela via acadêmica é direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos previstos em lei municipal.

A omissão da Administração em apreciar requerimento administrativo de progressão funcional configura violação a direito líquido e certo, passível de correção por mandado de segurança.

É incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança.

O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional deve corresponder à data do requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.203/2012, arts. 4º, 56, 57, 58, §1º, I, e 63; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º e §4º, e 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; STJ, AgInt no REsp nº 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001024-02.2014.8.14.0004, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, e em
REMESSA NECESSÁRIA
, reformar parcialmente a sentença, no tocante ao marco inicial para a pagamento referente à progressão pleiteada, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVELE REMESSA NECESSÁRIA N. 0800493-91.2025.8.14.0004

APELANTE/SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADA/SENTENCIADA:
JUCINEIDE DE SOUSA TELES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, em face de sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM/PA
, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
, impetrado por
JUCINEIDE DE SOUSA TELES
, ora apelada, contra ato do Secretário Municipal de Educação de Almeirim e da Prefeita do Município de Almeirim, concedeu a segurança pleiteada, nos seguintes termos (ID n. 30355676):

“(...)
3. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para
RECONHECER
o direito do impetrante à progressão funcional pela via acadêmica, com fundamento no artigo 58, § 1º, I, e artigo 66, ambos da Lei Municipal nº 1.203/2012, com sua evolução do nível II para o nível III da carreira de professor, com todos os efeitos administrativos e financeiros correspondentes, bem como para
CONDENAR
o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar do protocolo do presente mandado de segurança, nos termos do art. 14, §4º, da Lei 12.016/2009, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85 § 3º, I do CPC.

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Após o prazo recursal, com ou sem apresentação de recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que a sentença está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14. § 1º, Lei 12.016/2009. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 30355679), sustentando, em síntese, a inexistência de omissão ilícita e do direito líquido e certo da impetrante; a limitação dos efeitos financeiros e do não cabimento da condenação de honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, nos termos das razões recursais.

No ID n. 30355682,
CONTRARRAZÕES
pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja afastada a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 33250692)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A ação na origem versa sobre questão relativa se a impetrante/apelada faz
jus
ao reconhecimento da progressão funcional pela via acadêmica.

Como cediço, a carreira dos Professores da Educação Pública do Município de Almeirim, integrantes do Grupo Ocupacional dos Profissionais do Magistério, é composta por cinco níveis, conforme estabelecido nos artigos 4º, 56, 57 e 58, e Anexo II da Lei Municipal nº 1.203/2012 (Novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim),
verbis
:

“Art. 4º Para efeito dessa lei entende-se por Trabalhadores da Educação a composição ordenada de todos os grupos ocupacionais e categorias funcionais formados pelos profissionais do magistério, profissionais de apoio técnico especializado, profissionais de apoio técnico administrativo e profissionais de apoio administrativo, identificados pelos códigos:

I – Grupo Ocupacional dos Profissionais do Magistério:

a) Professor: PMA – GOPM-PR;

b) Técnico Educacional: PMA – GOPM-TE.

Art. 56. A progressão funcional dos trabalhadores efetivos da educação é a passagem para nível retributivo superior dentro de seu respectivo cargo, mediante a avaliação de indicadores de crescimento da capacidade potencial e intelectual do trabalhador, conforme anexo IV.

Art. 57. Os integrantes da carreira dos trabalhadores da educação devidamente habilitados poderão passar para nível superior do respectivo cargo através das seguintes modalidades:

I – Pela via acadêmica, considerando os fatores relacionados ao merecimento, atualização, aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos na respectiva área de atuação.

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

“Art. 58, § 1º. Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:
I – mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização.”

Art. 63. A mudança de referência acarretará acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, conforme anexo IV desta lei.”

Da análise da regulamentação destacada ao norte, é possível extrair que a progressão funcional vertical pleiteada será automática, desde que concluída a formação ou titulação acadêmica correspondente ao nível funcional superior.

Prosseguindo neste raciocínio, verifico dos documentos constantes dos autos, que a apelada é servidora pública efetiva, no exercício do cargo de Professor Nível II, aprovado e classificado no Concurso Público nº 01/2009 – PMA (ID n. 30355662 – p. 05/06).

Destarte, o direito líquido e certo de progressão funcional vertical, conforme pretendido pela impetrante/apelada, resta cristalinamente comprovado por meio dos documentos juntados aos autos sob o ID n. 30355662 – p. 07/13, referentes ao pedido de reenquadramento funcional ao Nível III da Carreira de Professor; Certificado de conclusão de Pós Graduação Lato Senso em DOCÊNCIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA; Diploma de Conclusão do Curso de Licenciado em Matemática, emitido pela Universidade Santo Amaro, idôneos a comprovar que a servidora concluiu curso de Ensino Superior e Pós Graduação, e, portanto, cumpriu o requisito legal necessário para que lhe fosse concedida a progressão.

Ocorre que, embora a servidora tenha cumprido com o requisito legal para a concessão da progressão, e tenha formulado requerimento administrativo junto à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento Municipal, observa-se que a Administração Pública, até o momento de ajuizamento da demanda, deixou de analisar o pleito realizado, violando direito líquido e certo da impetrante/apelada.

Nessa esteira de raciocínio, entendo não merecer reforma a sentença vergastada, no tocante ao reconhecimento do direito líquido e certo à progressão funcional pela via acadêmica e consequente majoração do vencimento-base da apelante.

Este Egrégio Tribunal de Justiça Estadual já se posicionou no mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO. PROFESSOR PEDAGÓGICO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº LEI 1203/2012 – ART. 56 E 58. CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. DISCIPLINAS CURSADAS QUE GUARDAM ESTRITA RELAÇÃO COM AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO SERVIDOR. DIREITO À VANTAGEM PLEITEADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001024-02.2014.8.14.0004, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 24/08/2020, 1ª Turma de Direito Público)

"
MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL (PROFESSOR). OBTENÇÃO DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU. APLICAÇÃO DO ART. 15, INCISO I, E ART. 25, §1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.442/2010 (PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ). OMISSÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO EM PROMOVER O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO. CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...]

2 - In casu o impetrante comprovou que obteve título de especialização, lato sensu, na área de educação física escolar, cumprindo o requisito de titulação estabelecido na norma mencionada, e que protocolou requerimento administrativo solicitando a realização da progressão funcional, ensejando o processo administrativo n.º 0000873180/SEDUC/PA constante do ID-3630135 - Pág. 01/02, mas depois de 05 (cinco) anos, não houve a abertura de procedimento de progressão funcional vertical, na forma estabelecida no 17 da Lei n.º 7.442/2010, muito menos o pagamento da progressão funcional, na forma estabelecida no art. 25, §1.º, incisos, da Lei n.º 7.442/2010; [...] 4 - A omissão da administração em proceder a abertura do procedimento de progressão funcional afronta a legislação que regula a matéria, estabelecendo a abertura de processo anual a cargo da Secretaria de Estado de Educação, ex vi art. 17 da Lei n.º 7.442/2010, o que não ocorreu na espécie, após 05 (cinco) anos do requerimento protocolado pelo impetrante, o que não é proporcional e razoável, ensejando a omissão ilegal e arbitrária imputável a autoridade impetrada, que não pode obstar a progressão requerida, face a inexistência de arguição de fato que obste a progressão requerida; 5 - Concede-se a segurança ao impetrante, à unanimidade, para que seja realizada a progressão funcional requerida, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC." (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809146-70.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 08/03/2022)”

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTES PÚBLICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM ASCENSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CARGO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA COLENDA TURMA. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR PROMOÇÕES DE SERVIDOR. REFLEXOS FINANCEIROS. MATÉRIA NÃO OPONÍVEL A DIREITO DE SERVIDOR RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE, APENAS COM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

(4707572, 4707572, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29)

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PÓS GRADUAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDEDEU A SEGURANÇA, PARA GARANTIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR I, NÍVEL 2 PARA O NÍVEL 3. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1379/2006. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRECEDENTES. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo que não respondeu os requerimentos administrativos interpostos junto à Prefeitura Municipal de Baião, com o objetivo de reconhecimento da Progressão funcional de Professor I, Nível 2 para o nível 3, em razão da conclusão do Curso de Pós Graduação lato sensu. 2. A Lei Municipal nº 1.379/2006 determinar que a progressão do nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de pós-graduação em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a impetrante anexou certificado de Pós Graduação Lato sensu em Educação Infantil e anos iniciais expedido pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, com um total de 440 horas de atividades acadêmicas, bem como, o requerimento junto à Prefeitura Municipal. 4. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (3294079, 3294079, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-09)”

Todavia, assiste razão ao apelante ao pleitear pelo afastamento da condenação em honorários advocatícios. Explico.

Como cediço, o
art. 25 da Lei n.º 12.016/2009
– que disciplina o Mandado de Segurança –, os honorários advocatícios não são devidos nas ações dessa natureza. Veja-se:

Art. 25.
Não cabem, no processo de mandado de segurança
, a interposição de embargos infringentes e
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. (grifei)

O fundamento legal reforça a natureza do Mandado de Segurança como remédio constitucional voltado à proteção de direito líquido e certo, sem caráter condenatório de índole patrimonial, o que afasta a obrigação de pagar honorários advocatícios à parte vencedora, salvo nas hipóteses de litigância de má-fé, que não se aplica ao presente caso concreto.

Ressalto, por oportuno, que no mesmo sentido são as Súmulas n. 512, do STF, e 105, do STJ, senão vejamos:

Súmula n. 512/STF
:
Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Súmula n. 105/STJ: Na ação de Mandado de Segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Nessa esteira de raciocínio, merece reforma a Sentença vergastada, para que seja afastada a condenação do apelante em honorários advocatícios.

Por fim, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, faz-se necessário ajustar a Sentença vergastada no tocante ao termo inicial para a produção dos efeitos da progressão funcional concedida ao apelado, devendo constar como marco de início a data de protocolização do requerimento administrativo (14/05/2021), eis que fora este o momento em que a Administração Pública tomou conhecimento de que a servidora preencheu todos os requisitos legais para a concessão do benefício.

É nesse sentido o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior,
de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação do apelante em honorários advocatícios.

E, em
REMESSA NECESSÁRIA

REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, para reformar o termo inicial dos efeitos patrimoniais decorrentes da progressão funcional concedida à ora sentenciada/apelada
JUCINEIDE DE SOUSA TELES
, para que seja o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
condenado ao pagamento de todas as parcelas vencidas e não pagas, desde o protocolo do requerimento administrativo (14/05/2021).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026